Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS. QUADRO PESSOAL DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. II - PRELIMINAR ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. III- FALTA DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO NO EDITAL. NÃO VERIFICADOS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. RESERVA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. IV - RECLAMAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL VERIFICADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE CASSADA. V- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão, notadamente porque empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorridos nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Há previsão no edital de que todas as comunicações e convocações relativas ao certame seriam realizadas por meio de publicações no PRCOE e enviadas para todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar o andamento do certame. Não há comprovação nos autos de que a agravante não tenha cumprido a obrigação de publicar os atos relativos ao processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 no sistema PRCOE, ao menos até a divulgação do resultado final do certame. Como se trata de ônus que incumbe aos agravados/autores, porque relativo a fato constitutivo da pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, a falta de comprovação fragiliza o reconhecimento imediato da invalidade do processo seletivo.
3. Na hipótese, considerando que os autores presumidamente tiveram conhecimento dos atos divulgados no sistema PRCOE, eles poderiam ter provocado a atuação da Diretoria Administrativa assim como fizeram outros participantes do mesmo processo seletivo. Dessa forma, a falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso por si só não seria motivo suficiente para negar a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração.
4. A aprovação e classificação no certame fora das vagas oferecidas no edital não conferem direito subjetivo do candidato à contratação. Há apenas expectativa de que, segundo a conveniência e oportunidade administrativa, se surgirem novas vagas e em quantidade suficiente para atingir a posição classificatória do candidato, que ele seja convocado para ser contratado.
5. Reclamação acolhida em vista do descumprimento de ordem judicial pela magistrada que deferiu pedido cujo conteúdo foi objeto da tutela de urgência concedida pelo juízo de piso contra a qual foi interposto agravo de instrumento ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão unipessoal da Relatoria. Decisão parcialmente cassada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e desprovido.